Tribunal: STF
Processo: RHC 237768
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Derli Martins Pantaleao interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 36):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 226, AMBOS DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PRESENTES. REVISÃO DA CONCLUSÃO PELA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO DE QUE SOMENTE QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PODEM SER AFASTADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. 



    2. No caso, o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada. A alegação de negativa de vigência aos arts. 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal não foi examinada pela Corte de origem, o que impede a apreciação direta do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, ainda que a matéria tenha sido efetivamente trazida pela defesa em suas razões recursais, consta dos autos que não houve a oposição de embargos de declaração contra o acórdão impugnado, a fim de sanar eventual omissão da Corte local, motivo pelo qual esta Corte Superior encontra-se impossibilitada de examinar diretamente a matéria.



    3. Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela presença de elementos probatórios a fundamentar a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo suposto delito de tentativa de homicídio qualificado contra o ofendido MOACIR JOSÉ, nome social MÁRCIA, no dia 21/6/2020, a pretendida revisão do julgado, para fins de impronunciar o réu, demandaria necessariamente o revolvimento do material fático-probatório dos autos, insuscetível de ser realizado na via eleita. 



    4. No que tange ao pedido de desclassificação por ausência da demonstração do animus necandi na conduta do acusado, ressalta-se que maiores incursões sobre o tema demandariam revolvimento fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via eleita, especialmente porque, conforme consignado pela Corte local, o paciente, supostamente, efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo um deles em na direção do seu rosto e dois na direção dos membros inferiores, um vindo a atravessar o seu tênis e o outro que atingiu a sua perna. Portanto, à míngua de prova irretorquível de que o réu não buscava matar a vítima, não há falar em desclassificação. 



    5. A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 



    6. Consoante ressaltou o Tribunal de origem, a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima não se revela absolutamente dissociada do conjunto probatório até então produzido, segundo o qual esta teria sido surpreendida com a ação do paciente, que se aproximou de inopino e desferiu três disparos contra a vítima, circunstância que pode ter inviabilizado qualquer reação defensiva. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 866.374 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Postula, em síntese:



    2. Despronunciar Derli, em razão da ausência de provas suficientes de materialidade e de autoria delitiva, na medida em que as decisões violaram os arts. 155, 226 e 414, todos do Código de Processo Penal; 



    3. Subsidiariamente, desclassificar o crime de tentativa de homicídio, em razão da ausência de animus necandi no agir do recorrente, na medida em que violado o art. 419 do Código de Processo Penal;



     4. Em caso de manutenção da pronúncia, afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto manifestamente improcedente, tendo a decisão violado o art. 121, § 2ª, inciso IV, do Código Penal.



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio Grande do Sul, em contrarrazões, requerem o desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, quanto a suposta violação aos arts. 155, 226, do Código de Processo Penal, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, as pretensões formuladas pela parte impetrante. 



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça manteve a validade da sentença de pronúncia, sob a seguinte fundamentação:



    Noutro giro, no que tange ao pedido de impronúncia do réu, sob o argumento de não estarem presentes nos autos elementos mínimos a justificarem um decreto de pronúncia, a Corte local, ao ratificar o entendimento do Juízo de primeiro grau, destacou que (e-STJ fls. 564/567): 



    [...] Feitas tais considerações, não se mostra possível a despronúncia do acusado, vez que a prova encartada é suficiente para admitir como possíveis as imputações intricadas na exordial, de que DERLI GELSON tentou matar o ofendido MOACIR JOSÉ, nome social MÁRCIA, no dia 21/06/2020. 



    Nesse sentido, o douto Juiz de Direito, Dr. Nildo Inácio, bem analisou a prova oral ao prolatar a decisão atacada, a qual adoto, a fim de evitar desnecessária tautologia: 



    [...] 



    Essa é a prova oral colhida. 



    Nesse diapasão, destaca-se que a ofendida afirmou que tomou conhecimento, por comentários de terceiros, de que na noite dos fatos o réu havia se desentendido com uma de suas colegas, tendo retornado ao local mais tarde, quando estava apenas ela no ponto, e desferido três disparos de arma fogo. Referiu que um dos tiros foi na direção do seu rosto e dois na direção dos membros inferiores, um vindo a atravessar o seu tênis e o outro que atingiu a sua perna. 



    A vítima enfatizou, ainda, que foi possível realizar o reconhecimento do acusado em razão do fato deste ter ficado parado na sua frente, referindo que "deu para decorar bem o rosto dele porque ele parou e ficou de cara comigo e foi quando ele sacou a arma em direção ao meu rosto e efetuou o primeiro disparo. No que eu tentei correr, o terceiro atravessou a minha perna e o segundo foi no meu tênis.". Por fim, disse que o réu era indivíduo conhecido entre as pessoas que trabalham no local, pois constantemente passava "na rua para sair com as gurias sempre alterado, sempre nervoso. Não sei se é drogado, não sei se é bêbado.". 



    A salientar que a versão exarada pelo acusado em seu interrogatório, de que foi assaltado por três indivíduos na data do fato, assim como os documentos por ele juntados no evento 20, em nada ajuda a esclarecer os fatos descritos na exordial acusatória, vez que o suposto roubo foi comunicado à Autoridade Policial apenas no dia 03/07/2020, ou seja, 12 dias após os fatos descritos na exordial acusatória e três dias após os agentes da Polícia Civil cumprirem diligências investigatórias nas proximidades da sua residência. 



    Cumpre mencionar, no ponto, que a existência de mais de uma versão para os fatos, além de não determinar a impronúncia, acaba por chancelar a adequação do decreto pronunciatório vergastado, uma vez que cabe aos populares, a partir do exame integral do processo e da livre valoração das provas, decidirem qual versão lhes parece mais coerente. A dúvida, em outras palavras, não se resolve em prol do acusado, mas deve ser dirimida pelos juízes do fato, a quem compete a manifestação final acerca das imputações que pesam contra o recorrente, conforme anteriormente mencionado. 



    Mais, o fato de a vítima ter referido em juízo que teve ajuda das demais travestis para identificar os réus através de sua rede social não afasta a credibilidade do seu testemunho, vez que a circunstância apontada pela defesa está relacionada a um dado periférico e não à narrativa específica dos fatos, que foi descrita pela ofendida linearmente. 



    Tenho, assim, que se encontram presentes indícios suficientes da autoria delitiva, sendo possível que DERLI tenham, de fato, tentado matar MOACIR JOSÉ, nome social MÁRCIA, de modo que não se mostra possível a pretendida despronúncia, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo efetivamente competente para o exame do mérito da querela e para dirimir a controvérsia existente entre as teses acusatória e defensiva. - negritei.



    [...]



    Na hipótese, tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela presença de elementos probatórios a fundamentar a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo suposto delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada, contra o ofendido MOACIR JOSÉ, nome social MÁRCIA, no dia 21/06/2020, a pretendida revisão do julgado, para fins de impronunciar o réu, demandaria necessariamente o revolvimento do material fático-probatório dos autos, insuscetível de ser realizado na via eleita.



    Nesse contexto, de acordo com a jurisprudência consolidada por esta Corte à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação” (HC 194.162 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599, ministro Edson Fachin).



    Com efeito, a decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados. Na fase posterior do rito escalonado do Júri, haverá nova atividade probatória, cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença.



    Ainda, na linha do exposto pelo Superior Tribunal de Justiça “O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux).” (RHC 221.494 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Sendo assim, para o acolhimento das teses defensivas – “ausência de provas suficientes de materialidade e de autoria delitiva”, “desclassificar o crime de tentativa de homicídio, em razão da ausência de animus necandi no agir do recorrente” e “afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima”, –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência do Supremo: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 230.762 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    [...]



    2. As instâncias antecedentes estabilizaram os fatos no sentido de que o Paciente atuou com animus necandi, sendo que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.



    3. Para acolher as insurgências defensivas pertinentes à desclassificação do crime, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    (HC 173.078 AgR, ministra Rosa Weber)



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente